Tribunal: TJMT
Processo: 1012886-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1012886-70.2019.8.11.0000
Recorrentes: Antonio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio
Recorridos: Roberto Rovaris e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antonio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 86631493):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOLO, FRAUDE, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA – PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘[...] A ação rescisória não constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Precedentes.[...]’. (AgInt no AREsp 971.608/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019)”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Agravo Interno n Ação Rescisória n. 1012886-70.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 06/05/2021, p. 17/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97704999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio, mantendo, assim, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória n. 1012886-70.2019.8.11.0000, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 966, §§ 2o e 3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não há que se falar em inadequação da via eleita, quando o objeto da ação rescisória, transitou em julgado e não é mais passível de recurso”.
Arguem contrariedade ao artigo 966, caput, III, V, VI e VII, e § 1o, do CPC, porquanto “ao não apreciar o documento novo juntado ao processo, que visava contrapor as provas e desconstituir a decisão quanto a reintegração de posse, o julgador incorreu em erro de fato, pois a posse dos recorridos não foi apreciada, a reintegração de posse, foi deferida nos termos pleiteados na inicial, qual seja, em decorrência da nulidade do ato jurídico”.
Argumentam que “a r. sentença a quo, encampada pelo acordão rescindendo, não analisaram a posse dos ora requeridos, nem os requisitos da posse, que vem a provocar a nulidade da sentença, já que não foi analisado um dos pedidos, assim temos, uma sentença citra petita, passível de AÇÃO RESCISORIA”.
Asseveram que “A DECISÃO RESCINDENDA está amparada em uma prova pericial que apresenta uma nulidade que não se convalesce com o tempo. No caso o laudo pericial foi feito na surdina, sem a intimação da parte ora recorrente, para acompanhar a realização da mesma, em especial a coleta das assinaturas dos ora recorridos, fato que causa a nulidade da perícia, nos termos do artigo 431-A do CPC de 1973, que corresponde ao artigo 474 do CPC de 2015”.
Recurso tempestivo (id 101640484) e preparado (id 101622498).
Contrarrazões no id 104753956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou:
a) carência de interesse processual, pois quem tem somente o título e não a posse não pode pedir a sua reintegração;
b) impossibilidade de reintegração de posse, ante a inexistência de posse anterior pelos recorridos, e da falta de comprovação do exercício da posse nos autos rescindendos e a demonstração de inexistência de posse pelas provas novas na ação rescisória;
c) contrariedade das provas, o dolo e a falsidade dos depoimentos orais das testemunhas dos recorridos;
d) laudo grafotécnico viciado e nulo de pleno direito;
e) confissão em virtude do não comparecimento em audiência;
f) declaração pública feita por FRANCISCO MAIA, o qual declara expressamente que não conhece os recorridos, e que não tem conhecimento que os recorridos têm propriedade na região; e
g) ocorrência de sentença citra petita.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Outrossim, prudente elucidar que o dolo que se admite na rescisão de um julgado é o dolo processual, próprio do litigante de má-fé, ou seja, aquele que “as partes utilizam o processo para obtenção de um resultado proibido pela lei ” (Freire; Cunha. Código de Processo Civil. Editora Juspodium, 8a ed, 2018), o que culmina em afastar o julgador do melhor resultado do processo. Tal como é, o caso do juízo ao considerar para a formação da sua convicção um documento ou prova considerado falso.
(...)
Ora, a simples alegação dos agravantes de que as testemunhas se contradizem na audiência de instrução, que não possuíam conhecimento dos fatos, ou, que há indícios de que um conluio processual formado contra si, não basta para a admissibilidade de uma rescisória.
Do mesmo modo, quanto à possível nulidade de uma perícia judicial, que como sabido, tem fé pública e para sua desconstituição é preciso a comprovação dos fatos alegados.
Ademais, o assunto foi exaustivamente debatido naquela demanda judicial, como se verifica do trecho do acórdão da Apelação no 132.289/2011.
(...)
Logo, como bem mencionado no decisum objurgado, a matéria decorrente da instrução processual da ação de nulidade, quais sejam, testemunhas e perícia, foram analisadas e reanalisadas em segundo grau, onde a conclusão adotada foi que o documento capaz de transferir a matrícula de um imóvel, possuía assinatura falsa e, portanto, não podia surtir efeitos.
Do mesmo modo, não merece prosperar a sua insurgência para desfazer a coisa julgada, com fulcro nos documentos novos.
A fim de elucidar a abrangência da norma processual, vejamos o comentário de Daniel Amorim Assumpção Neves:
‘Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido (STJ, AR 3.444/PB, 3a Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2007, DJ 27.08.2007), ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior’. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPoddivm, 2016, pag. 1.574) (destaquei)
Nesse contexto, para fins de desconstituição do julgado, além de atender ao critério temporal, o documento ‘novo’ deve, ainda, ser hábil, por si só, para infirmar a conclusão que fundamentou a decisão rescindenda, o que, como já salientado, não restou demonstrado, pois os documentos apresentados não são aptos para demonstrar os requisitos necessários para proteção do domínio do imóvel.
Registra-se, por oportuno, que a ação de nulidade teve como objetivo anular a compra e venda de um imóvel, que fora pactuada com documento e autorização, considerado falso. Diferentemente do que quer crer os agravantes ao pleitearem a admissão de prova emprestada, como nova, que constitui em perícia realizada em outra demanda, para supostamente demonstrar que as áreas não se coincidem.
Tal documento, por si só, não concede validade ao negócio jurídico desconstituído pela sentença.
(...)
Por fim, quanto à argumentação dos agravantes sobre a análise da sua boa-fé na aquisição do imóvel, não se olvida dizer que tal requisito é essencial aos atos negociais, contudo, sua apuração deverá ser julgada em ação própria, que examinará as consequências jurídicas do desfazimento daquele negócio de compra e venda, o que também não é possível e eficaz nessa via eleita.
Logo, mostra-se inadequada a via eleita pelo interessado, porquanto não se vislumbra, nem de longe, as hipóteses suscitadas, sendo que eles buscam, sob tal pretexto, a reapreciação da matéria, o que, repita-se, não se admite uma vez que a ação rescisória não é meio substitutivo dos recursos cabíveis”. (id 86631493 - Pág. 8/13)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Conforme relatado, os recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 966, caput, III, V, VI e VII, e § 1o, do CPC, amparada na assertiva de que estão presentes os requisitos autorizadores da ação rescisória.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre esse ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. Segundo entendimento firmado nesta Corte Superior, ‘a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão’ (AgRg nos EDcl no REsp 1419033/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 25/06/2014).
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem a fim de analisar os requisitos autorizadores da ação rescisória, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático - probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1846587/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.